Tribunal: TJDFT
Processo: 0710579-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0710579-57.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IGOR CESAR MARTINS DE OLIVEIRA AGRAVADO: CLAUDIA ESTEVAM DOS SANTOS, CAROLINE DE JESUS GUIMARAES D E S P A C H O Considerando que a matéria tratada no agravo de instrumento foi objeto da Decisão ID 179340221 e encontra-se coberta pelo manto da preclusão, intime-se o agravante para esclarecer o interesse recursal no prazo de cinco dias. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital